Tribunal: TJDFT
Processo: 0736304-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. NOMEAÇÃO. ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL – APOIO ADMINISTRATIVO. MANIFESTAÇÃO DO PODER PÚBLICO QUANTO À NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE VAGAS. DESISTÊNCIA PRÉVIA DE CANDIDATOS A SEREM NOMEADOS. PRETERIÇÃO IMOTIVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
I – Acolhidos, os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.
II – A impetrante ficou classificada fora das vagas originalmente previstas no edital de abertura do concurso público, mas houve inequívoca manifestação do Poder Público quanto à necessidade do preenchimento de 500 vagas no último dia do prazo de validade, o que caracteriza a preterição imotivada e, por consequência, o direito líquido e certo da impetrante quanto à nomeação para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Monitor em Gestão Educacional.
III –Embargos de declaração providos para sanar a omissão. Segurança concedida.